Tribunal: TJSP
Processo: 0004113-09.2024.8.26.0502
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Remição
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de contradição no v. acórdão que indeferiu o pedido de remição de pena por aprovção no Enem – Pretensão de rediscussão do julgado – Ausentes requisitos insertos no artigo 619, do Código de Processo Penal – Embargos rejeitados.